Tribunal: STF
Processo: Rcl 52299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Previdência complementar. Aposentadoria. Cálculo do valor do benefício. Entidade de previdência fechada. Contrato pelo qual se prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres. Art. 5º, inc. i, da CRFB. Quebra do princípio da isonomia. RE nº 639.138-RG/RS(Tema RG nº 452). Violação configurada. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil (Previ) contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido na reclamação, em que se impugnava ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado por Cacilda de Araújo Calado e Maria Marlene Santos Wanderley.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se na decisão reclamada se violou precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 639.138-RG/RS (Tema RG nº 452).



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão reclamada, negou-se seguimento a recurso extraordinário interposto sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral, não obstante utilizar-se de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma.



    4. O STF, no procedimento mencionado, assentou ser inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, inc. I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Caracterizada a situação anti-isonômica, uma vez estabelecido valor inferior ao benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, fica evidente a violação ao entendimento firmado por esta Corte Suprema no Tema RG nº 452.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo ao qual se nega provimento.